Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Ainda que tenha ocorrido a consolidação da propriedade em face do credor fiduciário, e, realizado segundo leilão, o valor da dívida não chegou a ser alcançado, o processo judicial encontra-se suspenso aguardando o julgamento do Tema n. 1.095 pelo Superior Tribunal de Justiça, que busca a definição de tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que poderá culminar em eventual crédito em favor da Agravada. Penhora no rosto dos autos deferida.
2. Antes de se indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve-se oportunizar a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, viabilizando o contraditório e ampla defesa. Conforme decidido pelo TJDFT, não se pode impor ao requerente prova pré-constituída, mas apenas a descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.